Tribunal: STF
Processo: ADI 6453
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ação direta de inconstitucionalidade. quórum de aprovação de emenda à constituição do estado de rondônia. poder constituinte decorrente. exigência de 2/3 dos membros da assembleia estadual legislativa para aprovação de projeto de alteração do texto constitucional local. poder de auto-organização e autolegislação dos entes federados e competência residual dos estados. regras do processo legislativo federal, como o de reforma ao texto constitucional, de observância obrigatória (art. 60, § 4º e art. 25, § 1º, crfb). princípio da simetria. exercício limitado e vinculado dos entes subnacionais em matéria de processo legislativo aos ditames constitucionais. separação dos poderes. modulação dos efeitos da decisão. tutela da segurança jurídica. precedentes.



    1. A autonomia dos Estados-membros deve ser exercida de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 25 CRFB). Aplicação do princípio da simetria.



    2. O processo legislativo de reforma constitucional do Estado-membro integra o poder constituinte derivado decorrente e, por conseguinte, retira sua força da Constituição Federal. Esse fundamento constitucional implica limitação e formalidades a serem observadas nas dimensões da sua auto-organização e autolegislação (Art. 11, ADCT).



    3. As normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional, como o quórum de aprovação, são de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes. (ADI 486, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.1997, DJ 10.11.2006 e ADI 1722 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10.12.1997, DJ 19.09.2003).



    4. Aplicação da técnica decisória da modulação dos efeitos como fórmula necessária para a tutela da segurança jurídica e do interesse social, considerados os efeitos da vigência, por mais de trinta anos, da regra constitucional invalidada. Mais de 130 emendas à constituição estadual promulgadas em desconformidade com a Constituição Federal, cujos efeitos jurídicos devem ser protegidos.



    5. Ação direta conhecida e, no mérito, julgado procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 38, §2º, da Constituição do Estado de Rondônia, com efeitos ex nunc, a contar da data de publicação da ata do julgamento.